Tribunal: TJSP
Processo: 1000765-02.2019.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO MONITÓRIA" – Cédula de Crédito Bancário – Autora alega ter atendido a empresa ré (Ibaté Distrib. de Cosméticos Ltda-ME), com cartão e limite de crédito rotativo – Cédula de Crédito Bancário - Instrumento particular de prestação de serviços de emissão, administração e utilização do cartão Sicoobcard – Autora alega que os réus (empresa e avalistas) não realizaram o pagamento

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO MONITÓRIA" – Cédula de Crédito Bancário – Autora alega ter atendido a empresa ré (Ibaté Distrib. de Cosméticos Ltda-ME), com cartão e limite de crédito rotativo – Cédula de Crédito Bancário - Instrumento particular de prestação de serviços de emissão, administração e utilização do cartão Sicoobcard – Autora alega que os réus (empresa e avalistas) não realizaram o pagamento das transações realizadas através do carão, na função crédito – Embargos monitórios opostos – Alegada a ausência da prova da dívida - Sentença que rejeitou os embargos monitórios - Insurgência recursal da embargante - Conjunto probatório suficiente a embasar o pedido inicial – Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/embargada (Art. 373, II, do CPC) – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000765-02.2019.8.26.0094, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
HILÉIA
PACCOLA
CAPOANI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS
DA SAÚDE DA REGIÃO DA ALTA MOGIANA - SICOOB CREDIMOGIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000765-02.2019.8.26.0094 -Voto no 15941
2
Apelação no: 1000765-02.2019.8.26.0094
Apelante: HILÉIA PACCOLA CAPOANI
Apelada: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA REGIÃO DA ALTA MOGIANA

SICOOB CREDIMOGIANA
Interessados: MARSSEL PACCOLA CAPOANI E OUTRO
MM. Juiz de Direito Dr. Cassio Ortega de Andrade
Foro: Ribeirão Preto 3a Vara Cível
VOTO No 15941
APELAÇÃO
“AÇÃO MONITÓRIA”
Cédula de
Crédito Bancário Autora alega ter atendido a empresa ré
(Ibaté Distrib. de Cosméticos Ltda-ME), com cartão e limite
de crédito rotativo
Cédula de Crédito Bancário -
Instrumento particular de prestação de serviços de emissão,
administração e utilização do cartão Sicoobcard Autora
alega que os réus (empresa e avalistas) não realizaram o
pagamento das transações realizadas através do carão, na
função crédito Embargos monitórios opostos Alegada a
ausência da prova da dívida - Sentença que rejeitou os
embargos monitórios - Insurgência recursal da embargante -
Conjunto probatório suficiente a embasar o pedido inicial
Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da autora/embargada (Art. 373, II, do
CPC) Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 260/263, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO
MONITÓRIA”, ajuizada por COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA REGIÃO DA
ALTA MOGIANA
SICOOB CREDIMOGIANA, em face de IBATÉ
DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA- ME, de MARSSEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000765-02.2019.8.26.0094 -Voto no 15941
3
PACCOLA CAPOANI e de HILEIA PACCOLA CAPOANI, nos seguintes
termos: “Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS opostos por HILEIA
PACCOLA CAPOANI em face de COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA REGIÃO DA
ALTA MOGIANA SICOOB CREDIMOGIANA, nos termos do artigo 702, §
8°, do CPC, dou por constituída, contra todos os requeridos, a cédula
de crédito bancário de fls. 156/159 em título executivo judicial.
Sucumbente, condeno os requeridos no pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios do patrono da embargada, que
fixo em 10% do valor do débito atualizado. Observe-se ser a
embargante Hileia Paccola Capoani beneficiária da assistência
judiciária gratuita (fls. 239).”.
Insurgência recursal da ré/embargante (fls.
265/281). Faz breve síntese dos autos. Reitera os termos dos
embargos monitórios. Preliminarmente, alega cerceamento de
defesa, face ao julgamento antecipado da lide. Defende a relevância
da produção de provas, bem como, da inversão do ônus da prova.
Transcreve julgados e doutrina. Por fim, postula pela nulidade da r.
sentença, com a reabertura da instrução processual. No mérito alega
a ilegitimidade ativa da apelada. Defende a aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor. Ao final, postula pelo provimento do
presente recurso.
Contrarrazões às fls. 297/306.
Subiram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000765-02.2019.8.26.0094 -Voto no 15941
4
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o recurso deve ser conhecido, pois é
tempestivo, sendo dispensado o preparo face a gratuidade
concedida à ré/embargante, ora apelante.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Quanto à alegação de cerceamento de
defesa, não sendo o caso de revelia, o julgamento antecipado da lide
tem lugar quando a matéria de mérito for unicamente de direito ou,
sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir
prova em audiência (art. 355, I, CPC).
Compulsando os autos, denota-se que, o
julgamento antecipado da lide era cabível, porquanto o cerne da
questão se mostrava resolúvel por meio da prova documental
acostadas aos autos.
Registre-se, ainda que o objetivo principal da
prova é influenciar a formação da livre convicção do juiz em torno
dos fatos deduzidos em juízo, admitindo o ordenamento jurídico o
emprego de todos os meios legais "para provar a verdade dos fatos
em que se funda a ação ou a defesa" (art. 369, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000765-02.2019.8.26.0094 -Voto no 15941
5
No processo civil, dois princípios básicos
regem a fase probatória: o princípio dispositivo e o da livre
investigação das provas. O primeiro consiste na regra em que o juiz
depende, na instrução da causa, da iniciativa das partes quanto às
provas e às alegações que embasaram os fundamentos da decisão. Já
o segundo, diante do caráter publicista do processo, permite ao juiz
buscar as provas.
Como é cediço, cabe ao juiz que preside o
feito verificar a pertinência ou não da dilação probatória, podendo
dispensá-la se houver elementos de convicção bastantes para o
julgamento.
Assim, formado o convencimento do juiz, é
dever dele e não mera faculdade, proceder ao julgamento do feito.
Por isso, não se há de cogitar de cerceamento de defesa para o
recorrente, tendo em vista que as provas documentais apresentadas
se mostravam suficientes para o deslinde da causa.
Superada tal questão, passa-se à análise do
mérito recursal.
Trata-se de “AÇÃO MONITÓRIA”, ajuizada
por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA REGIÃO DA ALTA MOGIANA

SICOOB CREDIMOGIANA, em face de IBATÉ DISTRIBUIDORA DE
COSMÉTICOS LTDA- ME, de MARSSEL PACCOLA CAPOANI e de
HILEIA PACCOLA CAPOANI. A autora alegou ser credora dos réus, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000765-02.2019.8.26.0094 -Voto no 15941
6
valor de R$ 13.721,89. Afirmou ser instituição financeira constituída
na forma de Cooperativa de Crédito, devidamente autorizada pelo
Banco Central do Brasil, que concede, aos seus cooperados, o acesso
a algumas linhas de crédito, dentre elas limite de crédito rotativo, a
ser utilizado por meio de cartão de crédito, disponibilizados pelo
Banco Cooperativo do Brasil
Bancoob. Assim, atendendo ao
pedido da empresa ré, cooperada correntista, emitiu o cartão e
disponibilizou o limite de crédito rotativo no valor de R$ 3.000,00,
tudo de acordo com a Cédula de Crédito Bancário, bem como o
instrumento particular de prestação de serviços de emissão,
administração e utilização do cartão Sicoobcard. Alegou que os réus
não efetuaram o pagamento das transações realizadas, por meio do
cartão, na função crédito, tornando-se inadimplentes, ensejando a
presente ação. Documentos às fls. 08/172.
Embargos monitórios às fls. 188/196.
Impugnação aos embargos monitórios, às fls.
212/222. Documentos às fls. 223/238.
Apesar
de
citados,
os
réus
IBATÉ
DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS e MARSSEL PACCOLA CAPOANI
não se manifestaram (fls. 253/254).
Sobreveio a r. sentença, de fls. 260/263.
Pois bem. Compulsando os autos, denota-se
que a autora e a empresa ré (IBATÉ DISTRIBUIDORA DE
COSMÉTICOS LTDA
ME) celebraram um negócio jurídico, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000765-02.2019.8.26.0094 -Voto no 15941
7
empréstimo de valor e disponibilização de cartão de crédito, tendo
como avalistas: MARSSEL PACCOLA CAPOANI e HILEIA PACCOLA
CAPOANI. Afirmou o autor que, não houve pagamento dos valores
devidos. A ré HILEIA PACCOLA CAPOANI, por sua vez, opôs
embargos monitórios, afirmando inexistir comprovação da dívida.
Pertinente destacar que, embora afirme que não há prova da dívida,
a ré/embargante não traz aos autos qualquer comprovação quanto a
quitação da dívida, eis que incontroversa a celebração do negócio
jurídico entre as partes, conforme documentos de fls. 156/159.
Conforme a r. sentença: “A parte embargada
acostou aos autos a cédula de crédito bancário (fls. 156/159), título
de crédito com eficácia de prova escrita. O referido documento foi
devidamente assinado pelos requeridos (fls. 159). Não há prova do
pagamento dos valores. Veja-se que os documentos em questão
constituem prova escrita, mas sem força executiva, fato que justifica a
utilização da ação monitória ajuizada.”.
Quanto a alegação da ré/embargante, ora
apelante, de ilegitimidade ativa da autora/embargada, ora apelada,
pertinente transcrever o despacho de fls. 258, que já abordou,
corretamente, a questão: “Afasto a preliminar de ilegitimidade ativa
porque a embargante não se encontra na condição de terceiro, mas na
condição de devedor solidário - de modo que não se aplica à hipótese o
art. 288 do Código Civil. Nesse sentido: Embora o art. 288, do C. Civil
estabeleça 'ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um
crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou
instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000765-02.2019.8.26.0094 -Voto no 15941
8
fato é que o devedor (cedido) não pode ser equiparado a terceiro, pois,
à evidência, está diretamente ligado à relação obrigacional
inadimplida avençada com o cedente e que foi objeto da cessão de
crédito (TJSP, Apelação Cível 1001141-62.2016.8.26.0168, rel.
Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 10/05/2018).”
Assim, cabe concluir que a autora/apelada é
parte legitima na presente ação, nos termos dos documentos
encartados aos autos, entre os quais, o Termo de Cessão, de fls. 168.
Quanto a aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor (CDC), postulada pela ré/apelante, descabe
acolhimento, pois os recursos financeiros em questão, tinham por
objetivo o incremento da atividade empresarial da ré IBATÉ
DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA- ME, na aquisição de bens e
produtos, bem como, na contratação de serviços.
Justamente pela inaplicabilidade do CDC,
descabe falar em inversão do ônus da prova, também postulado pela
ré/apelante.
Fato é que a ré/apelante deixou de cumprir
com a incumbência de provar a “existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor”, segundo dispõe o art.
373, II do CPC.
Nos exatos termos da r. sentença: “Assim, nos
termos do art. 373, inc. II, do CPC, cabia à parte embargante a prova
de pagamento do valor pretendido pela embargada. Quanto à taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000765-02.2019.8.26.0094 -Voto no 15941
9
juros, observo que ela está descrita na cédula. Não se verifica
abusividade na evolução do débito (cláusula 7 fls. 157 e fls. 160/167).
Frise-se, ainda, que a embargante sequer apresentou o cálculo do
débito que entende correto.”.
Portanto, diante das peculiaridades do caso
em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor
a mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os seus
fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e
11, do CPC, majoro a verba honorária, fixada na r. sentença, para
15% sobre débito atualizado, observada a gratuidade concedida à
ré/embargante, ora apelante.
Isto
posto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)